Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DA PARTE VENCIDA. MATÉRIA A RIGOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida decisão judicial que, na liquidação de sentença, imputa à parte vencida na demanda a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito.
II. Se a parte não recorre da decisão que define a obrigação de pagamento dos honorários periciais, ergue-se a preclusão que impede a posterior rediscussão da matéria, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.